Tribunal: TJDFT
Processo: 0716163-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716163-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO IRENO LUNKES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOAO IRENO LUNKES, contra decisão proferida pelo 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva movida pelo agravante em face de BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência, determinando a redistribuição do processo para a comarca de Água Boa/MT. Nos autos de origem, o agravante pretende promover a liquidação de valores relativos à cobrança excessiva de índice de correção aplicado sobre o débito derivado de Cédula de Crédito Rural, apurado até abril de 1990, com lastro na sentença exarada na Ação Civil Pública no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal de Brasília. Alega o recorrente, em síntese, que a competência do foro do domicílio do consumidor é uma faculdade atribuída pelo legislador ao hipossuficiente para a facilitação de sua defesa e, juízo, cabendo somente a ele escolher a utilização da regra protetiva. Nesse sentido, sustenta que o foro do domicílio do autor é uma regra que beneficia o consumidor, para facilitar o acesso aos órgãos judiciários, mas que se trata de opção dada ao consumidor, que dela poderá abrir mão para, em benefício do réu, eleger a regra geral, que é a do domicílio do demandado. Requer a incidência da Súmula 33 do STJ e súmula 23 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, sustentando, ressaltando a impossibilidade de declaração de incompetência territorial de ofício. Aponta violação aos arts. 46 do CPC, 101, I, do CDC, e defende que “...a propositura da presente no domicílio do réu, serão evitadas cartas precatórias, minimizando-se custos financeiros e tempo na solução do processo, em homenagem à celeridade e economia processuais. Com isso, evita-se o manejo de recursos desnecessários.” Defende a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ressaltando que o periculum in mora está evidenciado, diante do risco de remessa dos autos para tramitação perante a comarca de Água Boa/MT. Colaciona jurisprudência desta Corte de Justiça, e requer, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão com a manutenção do processamento da liquidação de sentença no Juízo a quo. Preparo regular no ID 58276025. É o Relatório. Decido. Aferido que o recurso foi interposto tempestivamente, está assinado por advogado regularmente constituído e foi instruído com o comprovante de preparo recursal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não verificar a probabilidade de provimento do recurso. Sopesando os elementos que instruem estes autos, e abstraídas, nesse momento processual, maiores considerações de mérito acerca desta pretensão reformatória, aponto, desde logo, a evolução da jurisprudência desta Corte acerca da matéria versada nas razões recursais, a saber a possibilidade de declínio de competência, de ofício, para os casos em que verificada escolha aleatória do foro de Brasília pelo consumidor, passando a não mais albergar a escolha sem observância das regras processuais e de direito material que rege a relação jurídica contenciosa. Isso porque, via de regra, tendo o consumidor optado por ajuizar a ação no foro do domicílio do réu, uma vez proposta a ação neste foro, a competência somente poderia ser modificada a requerimento do réu em preliminar de contestação, o que não vem ao caso (Súmula no 33 do STJ). Contudo, o referido excerto sumular não pode ser aplicado em afronta ao princípio do juiz natural, que garante que ninguém será julgado por um Juiz ou Tribunal de Exceção e veda que as partes, sem qualquer critério legal, venham a escolher quem irá apreciar sua causa, até para que se preserve a exigida imparcialidade do julgador. Nesse contexto, não pode a parte, sem oferecer justificativa plausível, sem qualquer critério legal permissivo, e aleatoriamente, escolher o foro para processar e julgar as ações de seu interesse, mesmo em se tratando de regra de competência de natureza territorial, portanto relativa, que em regra não poderia ser declinada de ofício. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "...a prerrogativa de pluralidade de foros, dada ao consumidor para executar a sentença coletiva, não possibilita a escolha aleatória do lugar em que será proposta a demanda, sem obedecer a nenhuma regra processual, prejudicando a defesa do réu ou obtendo vantagem com a jurisprudência favorável de uma Corte local, a não ser que haja justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada." (AgInt no AREsp n. 1.815.141/AL, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 2/12/2021.) No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO COLETIVA EM FORO DIVERSO AO FORO DO JUÍZO SENTENCIANTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. TEMAS REPETITIVOS 480 E 481. ESCOLHA NÃO ALEATÓRIA DE FORO. FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Na forma da jurisprudência desta Corte, a execução de sentença proferida em ação civil pública não segue as regras comuns de competência prevista no art. 516 do CPC/2015, pois ausente interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que julgou a ação de conhecimento. 2. A facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo mitiga o rigor da regra de competência funcional entre o juízo da execução e o da condenação, sendo, porém, vedada a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, tampouco o de eleição ou mesmo o do local de cumprimento da obrigação. 3. Caso em que a execução coletiva de sentença condenatória favorável a grupo de consumidores foi ajuizada no foro do domicílio do executado, local em que também domiciliado parte dos beneficiados, não havendo cogitar-se do denominado forum non conveniens. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no CC n. 186.202/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2022, DJe de 30/8/2022.) Assim, ainda que se trate de regra de fixação de competência territorial, portanto, de natureza relativa, não é permitido a parte escolher aleatoriamente, sem qualquer justificativa razoável, foro diverso daqueles legalmente previstos, sob pena de desvirtuar as regras de competência prescritas pelo sistema processual, em ofensa ao Princípio do Juiz Natural e em frontal violação das regras de distribuição de processos, que buscam equalizar a repartição das ações ao Poder Judiciário. Na hipótese dos autos, a cédula de crédito rural do foi assinada na agência do Banco do Brasil situada em comarca do Mato Grosso do Sul, Estado onde a parte agravante reside e onde foi cumprida a obrigação subjacente à relação jurídica em litígio (ID 185386418 e seguintes dos autos de origem) Assim, o processo deveria ter sido movido perante o Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso do Sul, pois o sistema processual que cuida da competência territorial estabelece a competência do foro da agência ou sucursal, e não da sede da empresa demandada, conforme disposição expressa do art. 53, III, 'b', do CPC: Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; (...) Assim, além da competência por prevenção já constatada, verifica-se que o contrato e a agência bancária onde o negócio foi pactuado não possui qualquer vínculo com o Distrito Federal, sendo inviável a manutenção da competência territorial do DF, a pretexto de ser o domicílio da sede do Banco do Brasil. Para além disso, acrescento que mesmo para fins de representação processual, é o gerente da filial o legitimado imediato para representação dos judicial dos interesses da pessoa jurídica, independente do estabelecimento da sua sede, nos termos do art. 1,172 do CC, c/c arts. 246 e 1.051 do CPC, confira-se: CC: Art. 1.172. Considera-se gerente o preposto permanente no exercício da empresa, na sede desta, ou em sucursal, filial ou agência. CPC: Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. Art. 1.051. As empresas públicas e privadas devem cumprir o disposto no art. 246, § 1o , no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de inscrição do ato constitutivo da pessoa jurídica, perante o juízo onde tenham sede ou filial. Em respeito a tais disposições normativas, o foro do réu deve ser observado em razão da filial contratada pelo consumidor, sob pena de violação do devido processo legal e da das regras de organização judiciária, instituídas para otimizar a prestação da tutela jurisdicional, consoante entendimento há muito adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. COMPETENCIA TERRITORIAL. ANULAÇÃO DE CLAUSULAS DE CONTRATO DE CREDITO RURAL. FORO DA AGENCIA ONDE SE CONTRAIU A OBRIGAÇÃO. PRAÇA DO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. - A ação de nulidade de cláusula inserida em cédula de crédito rural deve ser proposta no foro do lugar onde se acha a agência bancária com a qual foi contraída a obrigação, que consta do contrato como praça de pagamento do título, e onde pode ser exigido o seu cumprimento, nos termos do art. 100-IV-B, CPC.” (REsp 80.762/DF, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA .TURMA, julgado em 21/05/1998, DJ 29/06/1998, p. 190) Esses fundamentos atestam a conclusão de que o Poder Judiciário do Distrito Federal não tem jurisdição para deliberar sobre contratos firmados e executados por filiais em outros Estados da Federação. Ainda que a escolha do foro pelo consumidor possa ser realizada com flexibilidade, ela deve ocorrer dentro dos limites legais, a fim de que se seja avaliada como competência territorial, à luz da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. A distribuição aleatória de ações por consumidores, sem observar nenhuma das hipóteses legais que regem a competência territorial, enseja a constatação de incompetência absoluta, por afronta ao princípio do Juiz Natural, por violar o sistema de organização do Poder Judiciário e por afrontar própria parcela de jurisdição distribuída entre os órgãos judiciais. Nos casos de distribuição aleatória de ações em outras Unidades da Federação, por consumidores em busca de prestação jurisdicional que lhe possa ser mais favorável, célere ou com custas processuais menos onerosas, constata-se que a afronta à regra de competência territorial estabelecida no art. 53, III, 'b', do CPC enseja hipótese de incompetência funcional de ordem constitucional. Com efeito, as regras de competência do Código de Processo Civil estão condicionadas aos limites de jurisdição definidos na Constituição Federal, o que, além de regra ordinária de hierarquia normativa, encontra previsão legal expressa no art. 44 do CPC: Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados. Ou seja, a possibilidade de derrogação da competência territorial contida na legislação processual não altera a divisão da atividade jurisdicional promovida pela Constituição Federal, assim como não tem o condão de ampliar os limites de jurisdição e competência funcional dos Poderes Judiciários Estadual e Distrital, que não exercem jurisdição sobre todo o território nacional. A facilidade de acesso ao Poder Judiciário não permite que o autor demande no TJDFT aleatoriamente, em relações jurídicas relativas a outros Estados, ou realizadas com filiais de empresas em outras Unidades da Federação, já que a Justiça do Distrito Federal não exerce jurisdição em todo território nacional. Entendimento em sentido diverso violaria o pacto federativo que sustenta a República Federativa do Brasil, em afronta aos arts. 18 e 25 da Constituição Federal: Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. O art. 125, da Constituição Federal, dispõe que a organização judiciária deve observar os princípios constitucionais, dentre os quais o pacto federativo, e que compete às Constituições Estaduais definir a competência residual da Justiça Comum Estadual, devendo promover a distribuição da competência funcional de seus órgãos por Lei de Organização Judiciária, de iniciativa dos respectivos Tribunais de Justiça, confira-se: Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. § 1o - A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Observando o princípio federativo, e os limites constitucionais da jurisdição, o Poder Judiciário Estadual é constituído para prestar jurisdição no âmbito das respectivas Unidades Federativas, por órgãos que são instituídos por critérios locais, observando extensão territorial, contingente populacional, volume de atividade jurídica, de acordo com questões legais e com a capacidade administrativa, fiscal e orçamentária de cada Estado da Federação e do Distrito Federal. Assim, o ajuizamento de demandas no TJDFT discutindo relações jurídicas realizadas por filiais estabelecidas em todo o território nacional, viola regra de distribuição de jurisdição e de competência funcional, dispostas na Constituição Federal, em afronta ao pacto federativo, sendo passível de acarretar graves consequência de ordem jurídica e fiscais. Não consta da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal qualquer previsão concedendo jurisdição ou competência para apreciar relações jurídicas sem qualquer vinculação com essa Unidade da Federação, sendo certo que o Poder Judiciário Distrital não foi constituído com estrutura e recursos para exercer jurisdição em todo território nacional. A esse respeito, confira-se os fundamentos exarados pelo Excelentíssimo Ministro LUIZ FUX, no julgamento do ADI 5017 MC, in verbis: "...O equilíbrio entre os Poderes depende do grau de autonomia que cada um deles tem para planejar sua estrutura, recrutar seus próprios servidores elaborar seus planos institucionais e contar com recursos para não sofrer pressões indiretas dos demais entes que compõem a cúpula do Estado. A Constituição de 1988 (art. 96, II, a, b, c e d) manifestamente quis romper com o passado de dependência do Pode Judiciário em relação aos poderes políticos, ao conferir aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça o poder de iniciativa quanto à “criação ou a extinção de tribunais” (art. 96, II, c da Constituição). Este é um aspecto crucial da independência do Judiciário em nosso país. Em diversas partes do mundo a Magistratura tem apontado os riscos latentes do subfinanciamento do Judiciário. Nos EUA, o Judiciário Federal pediu ao Executivo a destinação de fundos de emergência, considerado o risco de colapso da prestação jurisdicional. Diante do prejuízo incalculável aos jurisdicionados e aos advogados, a American Bar Association criou uma força-tarefa para ajudar na criação de soluções para o custeio do Judiciário..." (STF, ADI 5017 MC, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 17/07/2013, Publicação: 01/08/2013 - g.n.) Ressalto que a distribuição aleatória de ações a este Tribunal de Justiça, em razão da celeridade da tramitação processual, estabilidade das decisões e valor reduzido de custas, por consumidores de todo o país, em face do Banco do Brasil e de outras entidades e empresas com filiais em todo o território nacional, vem causando efeitos graves na capacidade de prestação jurisdicional no âmbito local, como apurado objetivamente na Nota Técnica no 8/2022 do TJDFT. No caso em apreço, em que a ação foi movida em face do Banco do Brasil S/A, que possui 3.987 agências e pontos de atendimento, seria temerário e impraticável admitir o estabelecimento de competência de todas as ações perante o Poder Judiciário do Distrito Federal, em afronta ao pacto federativo e aos limites de jurisdição estabelecidos na Constituição Federal. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PONDERAÇÃO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE OBSERVAR INTERESSE PÚBLICO E BOM FUNCIONAMENTO DA JUSTIÇA. BOA-FÉ OBJETIVA. FORUM SHOPPING. ESCOLHA ALEATÓRIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A análise de questões relacionadas à competência requer perspectiva constitucional. O primeiro artigo do Código de Processo Civil - CPC estabelece justamente que "O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. " 2. Competência, conforme clássica definição, é medida da Jurisdição. Os diversos critérios para delimitar a competência (matéria, territórios, valor da causa etc.) atendem, antes de tudo, ao interesse público de bom funcionamento da atividade jurisdicional. O propósito maior é a eficiência do Poder Judiciário, que os litígios sejam resolvidos com qualidade e em tempo razoável. 3. Nessa linha, a própria Constituição Federal já realiza distribuição inicial de competência no Poder Judiciário. Define competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e da Justiça Federal (Militar, Eleitoral, Trabalhista e Federal comum). O objetivo constitucional - de interesse público - de dividir o trabalho do Poder Judiciário entre diferentes juízes é, reitere-se, obter solução rápida solução. 4. O interesse público é princípio norteador tanto da definição constitucional/normativa como da intepretação de temas relativos à competência. A distinção entre competência absoluta e relativa não afasta a ponderação. As situações que indicam competência relativa também exigem análise sob ótica do interesse público, do bom funcionamento da Justiça e de eventual exercício abusivo do direito. 5. Todos que participam do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva (art. 5o, do CPC), o que significa exigência de comportamento que colabore para "solução integral do litígio" em prazo razoável (art. 6o, do CPC).Em casos em que há foros concorrentes cuja escolha cabe ao autor, é necessário e possível examinar abuso na seleção do foro competente (forum shopping).Nesse raciocínio, as condutas individuais relativas à escolha de competência devem ser examinadas em perspectiva global e em suas consequências para a boa manutenção do sistema: cabe verificar se as escolhas isoladas podem, ao serem multiplicadas, afetar o interesse público de exercício eficiente do Poder Judiciário. 6. Na análise de eventual abuso na escolha do foro competente, deve-se ponderar as facilidades trazidas ao processo pelas inovações tecnológicas que anularam as distâncias físicas. Os atos processuais são eletrônicos, sem qualquer necessidade de deslocamento físico. Audiências e contatos com os juízes, inclusive para entrega de memoriais podem ser realizados por vídeo conferência. Antes e independentemente da Pandemia da Covid-19, o CPC previu, no art. 937, § 4o que "É permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão." 7. Em ótica individual, pouca ou nenhuma dificuldade se apresenta à autora da ação (ainda que consumidor) o julgamento em comarca diversa do seu domicílio. Aliás, o que ocorre neste caso e em tantos outros é uma opção distante do domicílio do consumidor, o que, em termos, globais tem trazido desequilíbrio equitativo em ações ajuizadas contra o Banco do Brasil que possui agência e representações em todo o país. 8. O ajuizamento em Brasília de milhares de ações contra o Banco do Brasil para cumprimento de sentença de ação coletiva é desproporcional, o que ensejou alerta do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - CIJDF, do TJDFT, que, para demonstrar a dimensão do problema, em agosto de 2022, emitiu a Nota Técnica 8/2022 - CIJDF. 9. O artigo 53, III, 'b' do CPC define que é competente o foro do lugar onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Como pontuado pela Nota Técnica 8/2022: "a partir da visão panorâmica do sistema processual civil, entende-se que, a regra contida na alínea 'b', do inciso III do art. 53 do CPC, é especial em relação à alínea 'a', já que traz situação mais específica, no caso de pessoa jurídica que além de sede (como todas têm), possui também agência ou sucursal e ainda sobre as obrigações contraídas por ela. A aplicação desse entendimento privilegia o sistema jurídico como um todo e comprova que o sistema civil e processual civil são compatíveis, porquanto coerente e necessária segundo o disposto no artigo 75, IV, do CC, além do próprio artigo 46 do CPC." 10. O próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível a declinação de ofício pelo magistrado em face de "(...) escolha arbitrária da parte ou de seu advogado" (AgRg no AREsp. 667.721/MG, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 9/6/2015, DJe de 15/6/2015). 11. Em juízo de ponderação das normas constitucionais e processuais aplicáveis à determinação da competência, conclui-se que a natureza relativa do critério de determinação da competência não autoriza a escolha aleatória de foro por parte do autor, seja ele consumidor ou não, quando tal procedimento implica indevido forum shopping. 12. O abuso de direito processual é matéria de ordem pública e, por isso, a possibilidade de declínio da competência de ofício, ainda que antes da citação, é medida essencial para o devido exercício da jurisdição. O exercício abusivo de direito de escolha do foro, viola os critérios norteadores da fixação da competência no processo civil. Por isso, a competência, ainda que relativa, está sujeita ao controle jurisdicional. 13. O cumprimento individual de sentença coletiva - e a liquidação que lhe antecede - não se submete à regra de prevenção prevista no artigo 516, II, do Código de Processo Civil. Portanto, admite-se que o beneficiado inicie a fase processual no foro de seu domicílio, que corresponde àquele em que a operação foi contratada. 14. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1779255, 07383877120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. COMPETÊNCIA. FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. LOCALIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. MUNICÍPIO DIVERSO DE BRASÍLIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na origem, trata-se de ação autônoma de liquidação por arbitramento vinculada à ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. O foro escolhido pelo autor não se vincula aos critérios de domicílio do autor ou da agência onde supostamente firmado o contrato de cédula de crédito, não havendo razões para ajuizar a ação levando-se em conta tão somente o local da sede da instituição financeira. O foro competente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 3. Considera-se que o Banco do Brasil possui inúmeras agências bancárias no País, onde são firmadas diariamente contratos bancários, desarrazoado fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações relacionadas a Liquidação de Sentença de Ação Coletiva ajuizadas em seu desfavor com fundamento no mero argumento de se tratar de foro de sua sede. 3.1. O processamento de ações de partes que não residem no Distrito Federal ou que o objeto da causa não tenha relação com esta Capital Federal acaba por prejudicar e desgastar toda a máquina judiciária local, tanto aos magistrados, servidores e a estrutura organizacional e financeira deste Tribunal, bem como ainda acaba por inviabilizar ainda a própria celeridade dessas ações e dentre tantos outros processos da população que aqui possui vinculação, quiçá o cumprimento de metas impostas pelo CNJ. 4. Ao se deparar com a escolha aleatória do foro, aliado às questões organizacionais e sistêmicas do Judiciário local, possibilitado está o declínio da competência para processamento e julgamento do feito da demanda que possui, no mínimo, uma vinculação do negócio jurídico firmado aos critérios de competência previstas no Código de Processo Civil. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1771194, 07320393720238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se verificando a probabilidade de êxito recursal, ante o atual entendimento jurisprudencial acerca da matéria devolvida pelo agravante a esta instância revisora, não se verifica possível a concessão da tutela de urgência requerida nas razões recursais. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento no prazo legal. Intime-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator